Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISNAI CRUZ MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 127.537.387-93 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ROSANA FRANCISCA PEREIRA MARQUES - CPF: 001.469.041-17 (APELADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), GLOBAL VIP AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.517.538/0001-91 (APELANTE), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (APELANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - CPF: 129.370.167-07 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelas autoras em face de Util - União Transporte Interestadual de Luxo Ltda., Global Vip Agência de Passagens e Turismo Ltda. e Eucatur, em razão de falha na prestação do serviço de transporte terrestre interestadual, especificamente por terem sido impedidas de embarcar em Uberlândia/MG e, posteriormente, deixadas para trás em parada localizada em Rondonópolis/MT. As autoras pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 182,75 e danos morais de R$ 10.000,00 por autora. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, por autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a responsabilidade solidária das empresas rés pela falha na prestação do serviço de transporte;

(ii) a análise da proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas fornecedoras de serviço de transporte terrestre respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em conformidade com o art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

4. No caso concreto, as autoras foram impedidas de embarcar em Uberlândia/MG por erro na emissão das passagens e posteriormente deixadas para trás em parada realizada durante o trajeto, fato incontroverso nos autos e que caracteriza evidente falha na prestação do serviço.

5. A alegação de culpa exclusiva das consumidoras não prospera, uma vez que compete ao transportador adotar todas as medidas necessárias para garantir a presença dos passageiros em cada parada, conforme decorre do dever de segurança e cuidado imposto pelo CDC.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00 por autora) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa das rés, a extensão do dano e a necessidade de compensar o prejuízo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

7 A responsabilidade solidária das rés é mantida, ressalvando-se o direito de regresso entre as empresas que compõem a cadeia de fornecimento, nos termos da legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. As empresas fornecedoras de transporte terrestre respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

2. A responsabilidade do transportador é objetiva, competindo-lhe garantir o deslocamento seguro e contínuo do passageiro até o destino final, sob pena de indenização.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o grau de culpa, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC no 10000222533341001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 31/01/2023;

TJ-MT, APL no 00001372020148110095, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 28/11/2017;

TJ-MT, AC no 10021071320208110003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por UTIL – UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA e EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, separadamente, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10o Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por Francisnai Cruz Miranda Nascimento e Rosana Francisca Pereira Marques, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte.

A apelante UTIL – União Transporte Interestadual de Luxo LTDA busca a improcedência do pedido autoral, alegando ausência de nexo causal entre os prejuízos suportados pelas autoras e a prestação de serviços, visto que o evento danoso teria ocorrido em trechos operados por outras empresas de transportes, logo, deve ser afastada a condenação solidária, ou, alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção.

Por sua vez, a empresa Eucatur-Empresa Uniao Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., recorre alegando que os fatos ocorreram por culpa exclusiva das consumidoras, ao passo que não houve falha dos serviços prestados por ela, cuja responsabilidade deve ser imputada à terceiros ou às próprias autoras, devendo ser a ação julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Registro que a empresa GLOBAL VIP AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA figura como apelante no sistema, contudo, apresentou simples manifestação favorável aos apelos manejados (Id. 235780690). Assim, não deve ser considerada a peça como medida recursal.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Francisnai Cruz Miranda Pereira e Rosana Francisca Pereira Marques em desfavor de Util - Uniao Transporte Interestadual de Luxo Ltda, Global Vip Agência de Passagens e Turismo Ltda e Eucatur, na qual alegam que adquiriram passagens de ida e volta de Cuiabá/MT a Vitória/ES para três passageiros (as autoras e uma criança de quatro anos) e que, no trecho do retorno, a prestação de serviço foi executada diversamente do contratado.

Afirmam que, no retorno, o ônibus deveria sair de Vitória, fazer uma parada em Belo Horizonte e concluir o trajeto até Cuiabá. Entretanto, a parada acabou acontecendo em Uberlândia.

Narram que ao chegarem a Uberlândia, verificaram que as duas passagens haviam sido emitidas em nome de Francisnai e que por isso foram impedidas de embarcar. Argumentam que tentaram realizar a troca da passagem, entretanto, não tiveram êxito, tendo de adquirir nova passagem para o dia seguinte, sendo necessário passar a noite na rodoviária, pois gastaram o pouco recurso que tinham na compra da nova passagem.

Aduzem que embarcaram de Uberlândia a Cuiabá às 06h00. Todavia, na parada para janta em Rondonópolis, foram deixados para trás. Portanto, ajuizaram a demanda objetivado a condenação das requeridas por danos materiais, no montante de R$ 182,75, e morais no montante de R$ 10.000,00, por autora.

Após regular tramitação, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] Pois bem. Verifica-se que as rés não impugnaram o fato de que as passagens foram emitidas em nome de Francisnai, logo, tem-se a situação como incontroversa. Todavia, a situação descrita, por si só, não enseja maiores e piores repercussões às requeridas, é que de fato, o mínimo que as autoras deveriam ter feito ao receberem as passagens era conferir os dados ali emitidos, em especial porque, em que pese a inversão do ônus da prova, seria impossível ao réu provar que os dados lhe foram devidamente repassados no momento da compra, visto que essa ocorreu no balcão de atendimento. Por outro lado, o fato de terem sido deixadas para trás na parada em Rondonópolis/MT, fato esse que também é incontroverso ante a falta de impugnação específica, visto que as requeridas limitaram suas alegações a atribuir à autora a responsabilidade pelo atraso no reembarque, esse fato sim produz consequências. É que não bastasse o dever do transportador em levar o passageiro até o destino final contratado, os réus não tiveram êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, por exemplo, que as passageiras violaram o dever de cooperação. Não houve, ainda, a demonstração pelos réus de que foram tomadas todas as medidas para que os passageiros não fossem deixados para trás, ao menos não se pode extrair dos autos. Neste aspecto, resta caracterizado nítida falha na prestação de serviço, que deve ser reparada.

[...]Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por autora, se mostra razoável. Quanto aos danos materiais, em que pese a existência do pedido em sede de inicial, este não consta da fundamentação, não sendo possível apreciar sua ocorrência ou não, razão pela qual, neste ponto, a pretensão é improcedente. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés, solidariamente a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por autora, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade solidária das requeridas/apelantes, além de observar eventual desproporcionalidade no quantum indenizatório arbitrado.

Destaco que a matéria em apreço dispensa maiores delongas. Além disso, observo que as matérias expendidas em ambos recursos se confundem, ao passo que serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante a alegação ventilada pela empresa UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL, de ausência de responsabilidade, tenho que razão não lhe assiste.

Como é cediço, tratando-se de hipótese de aplicação do CDC, deve ser observada a responsabilidade solidária tida entre as empresas que se relacionam numa mesma cadeia de consumo, à luz do parágrafo único, art. 7o, do código consumerista,
in verbis:

“Art. 7o Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Na hipótese dos autos as passagens foram compradas junto a requerida EUCATUR, que emitiu as passagens de todo o trecho, com a participação das demais empresas parceiras.

Assim, é solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de consumo, ao passo que os danos sofridos pelas autoras/apeladas podem fundamentar o ajuizamento da ação em face de uma ou contra todas as empresas que participaram da cadeira de fornecimento.

Aliás, nesse sentido:

“[...]
I - É solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços, de modo que não há ilegitimidade passiva.
II - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, do CDC. III -
Configura dever de indenizar por danos morais a falha na prestação de serviços referente a atraso significativo de partida de viagem de ônibus contratada
. IV - É cabível a redução do valor da indenização, certo que deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, evitando o enriquecimento ilícito da parte lesada.” (TJ-MG - AC: 10000222533341001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023) (g.n).

Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa
Util - União Transporte Interestadual De Luxo Ltda., que terá reservado o seu direito de regresso em face das demais na ocasião de pagamento exclusiva do quantum indenizatório.

Ultrapassada tal matéria, observo que as partes pugnam pela improcedência do pedido de dano moral ou, alternativamente, a sua redução, aduzindo a desproporcionalidade do valor arbitrados.

Acerca da responsabilidade civil, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com isso, nota-se que houve falha na prestação de serviços uma vez que as autoras foram deixadas para trás em uma das paradas do trajeto, fato que restou incontroverso nos autos.

Nesse viés, ainda que as apelantes aleguem a culpa exclusiva do consumidor, tal argumento não se sustenta frente à responsabilidade das empresas de transporte, que, cientes do dever de assegurar o deslocamento do passageiro até o destino final, devem adotar todas as providências necessárias para garantir, a cada parada, a verificação da presença de todos os viajantes que embarcaram na origem. Essa obrigação decorre do caráter protetivo das normas consumeristas, não podendo ser transferida ao consumidor, parte vulnerável na relação jurídica, conforme os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6o e 14.

A propósito:

“[...] 1. Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de transporte caracteriza-se como típica fornecedora de serviços ( CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Com relação ao dano material por extravio de bagagem, a jurisprudência é pacífica quanto ao seu cabimento, no entanto, mesmo com a ausência de documentos comprobatórios, referente ao conteúdo da bagagem, o valor apontado pelo consumidor deve ser razoável e condizer com a realidade fático-processual. [...]” (TJ-MT - APL: 00001372020148110095 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/12/2017)

Portanto, sendo patente a responsabilidade objetiva, já que não demonstrada qualquer hipótese de culpa exclusiva do consumidor, entendo que o quantum indenizatório, a toda evidência,
devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

In casu,
não se olvida que o fato de as apeladas terem sido deixadas para trás em uma das paradas feitas durante a viagem, por desídia da própria empresa transportadora, é evidente que foram submetidos a uma situação vexatória desmesurada, com reflexo em seu patrimônio imaterial, se mostrando razoável o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, de R$ 6.000,00 para cada autora.

Sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“(...) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. (TJ-MT 10021071320208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“(...) II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado.
O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório.[...]” (TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (g.n)

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos por
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL
e
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a proporção arbitrada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024